Tribunal: TJSP
Processo: 0004827-75.2014.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Desobediência
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000110924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0004827-75.2014.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante JOAO DOMINGOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso
defensivo para absolver João Domingos da Silva da imputação de infringência ao
art. 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.788
Apelação Criminal no: 0004827-75.2014.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora da sentença: Daiane Thaís Souto Oliva de Souza.
Apelante: João Domingos da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por JOÃO DOMINGOS DA
SILVA contra a r. sentença lançada a fls. 148/149 vo, publicada em audiência de 13
de março de 2019, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 330 do
Código Penal, à pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 12 de
julho de 2014.
Persegue o recorrente, em suma, a absolvição por atipicidade da
conduta sob a alegação de que o descumprimento de medida protetiva de urgência
prevista na Lei Maria da Penha não pode ser caracterizado como crime de
desobediência previsto no art. 330 Código Penal (fls. 156/159).
Constam as contrarrazões (fls. 163/164) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo provimento do recurso (fls. 174/175).
É o relatório.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
O acusado foi condenado porque desobedeceu a ordem legal do Juiz
de Direito da 1a Vara Judicial da comarca de Presidente Venceslau, com
fundamento na Lei denominada Maria da Penha, ao se aproximar da ofendida
Neuza Ferreira dos Santos no limite mínimo de 200 metros de distância, bem
como por deixar de manter-se afastado do domicílio ou local de convivência desta.
Pois bem: o apelo comporta provimento para se absolver o acusado
por atipicidade da conduta.
Isso porque não há como reconhecer a existência do crime de
desobediência no caso em tela, eis que conforme o entendimento jurisprudencial
predominante, a conduta de desobedecer a medida protetiva determinada pela Lei
no 11.340/2006, e imposta pela autoridade competente, não tipifica o crime de
desobediência descrito no Código Penal (art. 330), sendo a lei clara sobre outras
medidas a serem aplicadas no caso de descumprimento.
Sobre o tema, o Colendo Superior de Justiça tinha posicionamento
pacífico, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO
CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA CONTIDA NA LEI N.
11.340/06. LEI MARIA DA PENHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PREVISÃO DE SANÇÕES ESPECÍFICAS NA LEI DE REGÊNCIA. 1. A
jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para a
caracterização do crime de desobediência não é suficiente o simples
descumprimento de decisão judicial, sendo necessário que não exista cominação de
sanção específica. 2. A Lei n. 11.340/06 determina que, havendo descumprimento
das medidas protetivas de urgência, é possível a requisição de força policial, a
imposição de multas, entre outras sanções, não havendo ressalva expressa no
sentido da aplicação cumulativa do art. 330 do Código Penal. 3. Ademais, há
previsão no art. 313, III, do Código de Processo Penal, quanto à admissão da prisão
preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
hipóteses em que o delito envolver violência doméstica. 4. Assim, em respeito ao
princípio da intervenção mínima, não se pode falar em tipicidade da conduta
imputada ao recorrente, na linha dos precedentes deste Sodalício. 5. Recurso
especial provido para absolver o recorrente”. (STJ, REsp 1492757/DF, Rel.
Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 12.02.2015, DJe 25.02.2015).
Ainda nesse sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL - DESOBEDIÊNCIA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
CONDENAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA AFASTADA ORDEM
JUDICIAL DE NÃO APROXIMAÇÃO
ATIPICIDADE -
RECURSO PROVIDO. A diversidade de cominações para o
inadimplemento das medidas de proteção previstas na Lei Maria
da Penha, aí incluída a custódia cautelar do agressor, são
suficientes para proteção da mulher, não reclamando, a
princípio, a escora prevista no artigo 330 do Código Penal, para
cuja
caracterização.”
(TJ-MS,
Apelação
-
No
0034368-71.2013.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa
Florence, Data de Julgamento: 19/05/2014, 2a Câmara Criminal).
“VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DELITO DE DESOBEDIÊNCIA -
ART. 330 DO CP - NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE
PROVAS E ATIPICIDADE RECONHECIDA - RECURSO
PROVIDO. A diversidade de cominações para o inadimplemento
das medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, aí
incluída a custódia cautelar do agressor, são suficientes para
proteção da mulher, não reclamando, a princípio, a escora
prevista no artigo 330 do Código Penal, para cuja
caracterização, ademais, exige-se dolo representado pela
vontade livre e consciente de desobedecer a ordem legal de
funcionário público competente para emiti-la, inexistente no caso
concreto. Recurso provido. Contra o parecer.” (TJ-MS,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Embargos
Infringentes
e
de
Nulidade
-
No
0024225-28.2010.8.12.0001/50000, Relator: Des. Ruy Celso
Barbosa Florence, Data de Julgamento: 13/08/2013, Seção
Criminal).
“(...) É oportuno ressaltar que a Lei n. 9.099/95 é inaplicável
quando se trata de violência doméstica (art. 41 da Lei n.
11.340/2006).
Neste
sentido:
Apelação
Criminal
n.
2011.048709-3, Relator: Des. Sérgio Paladino, data: 16/11/2011.
(...) Quanto ao delito remanescente (art. 330 do CP), houve
precedente do eg. TJSC, originário de sentença da lavra deste
Juízo, concluindo pela atipicidade da conduta, no particular, e
consequente absolvição, diante da existência de previsão legal
acerca da decretação da prisão preventiva no caso de
descumprimento de medida protetiva (art. 313, IV, do CPP), de
natureza civil. De fato, inobstante a existência de respeitáveis
precedentes em sentido contrário, a segregação cautelar seria
muito mais eficaz do que a instauração de nova demanda,
objetivando-se a apuração do referido delito, sem a
possibilidade, em tese, de aplicação da reprimenda corporal
suficiente para efetiva prisão do acusado, notadamente pela
reprimenda corporal cominada nos arts. 359 ou 330, ambos do
CP. Neste sentido:"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
AMEAÇA (ART. 147, DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330,
DO
CP).
DELITOS
PRATICADOS
CONTRA
EX-
COMPANHEIRA. LEI MARIA DA PENHA. (...) CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA:
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDA PROTETIVA. (...)
ENTENDIMENTO DA RELATORA DE QUE TAL FATO,
TODAVIA, DEVE SER RECONHECIDO DE OFÍCIO COMO
ATÍPICO. LEGISLAÇÃO QUE DISPÕE DE MECANISMO
PRÓPRIO PARA PUNIR O AGRESSOR EM RAZÃO DO
DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, QUAL SEJA,
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRECEDENTES

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
JURISPRUDENCIAIS. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.
COLEGIADO
QUE
ENTENDEU
PELA
ABSOLVIÇÃO
(...)"(Apelação Criminal n. 2012.043461-7, de Lages Relatora:
Desa. Substituta Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer). -
Recurso conhecido e parcialmente provido.” (STJ, Relator:
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA HABEAS
CORPUS No 314.740 - SC (2015/0012952-6), 03/02/2015, grifo
nosso).

Portanto, como se observa, a própria legislação descreve as sanções
que poderão ser aplicadas na hipótese mencionada, razão pela qual não há falar em
crime de desobediência.

Ante ao exposto, dá-se provimento ao recurso defensivo para
absolver João Domingos da Silva da imputação de infringência ao art. 330 do
Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator